Tribunal: TJDFT
Processo: 0012235-50.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. VISTA DOS AUTOS EM CARTÓRIO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a carga dos autos pelo advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação na imprensa oficial, enseja a ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa, iniciando a partir daí a contagem do prazo para a interposição do recurso cabível” (AgInt no AREsp 1483050/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019)
2. Agravo interno conhecido e desprovido.